Tribunal: TJMT
Processo: 1022138-29.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022138-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO PARA
ELIDIR EFEITOS DA MORA E SUSPENDER O TRAMITE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito invocado não se evidencia pela colação de notícias jornalísticas apontando catástrofe climática no ano de 2017 na cidade de Campo Novo dos Parecis, já que não é possível deduzir, de maneira segura e inconteste, que este fato abrangeu a propriedade rural dos Agravantes e, por consequência, motivou a perda da lavoura.

Para averiguar o direito dos Agravantes à renegociação da dívida objeto da Cédula Rural Hipotecária FIR n.º 097-96/0026-0 é forçosa a dilação probatória para averiguar o preenchimento da parte aos diversos requisitos elencados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) na Circular SUP/AOI n.º 46/2018, Circular SUP/ADIG n.º 12/2019 e Circular SUP/ADIG n.º 41/2019.

A ausência de provas no tocante à consolidação dos bens essenciais à atividade rural afastam o alegado perigo de dano.

É vedado a esta Corte a análise dos pedidos formulados neste Instrumental que se referem ao mérito da ação, pois o Recurso Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1022138-29.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Saul Francisco de Souza e Silva e Maria Regina Rivalta e Silva
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da
Ação de Prorrogação de Crédito Rural
n.º 0002398-20.2019.8.11.0050 ajuizada em desfavor do
Banco da Amazônia

S.A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia na suspensão dos efeitos da mora referente às parcelas vencidas na Cédula Rural Hipotecária n.º FIR097-96/0026-0 e de todas as operações subsequentes, bem como para que a instituição financeira excluísse ou se abstivesse de negativar o nome dos Agravantes nos órgãos de restrição, além de suspender o trâmite da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0000237-81.2012.8.11.0050 (código 39981) movida pelo Banco Recorrido.

Nas razões recursais, os Agravantes afirmam que têm direito ao alongamento da dívida rural porque preenchem as exigências do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, previstas na Circular n.° 41/2018 e Circular n.°12/2019.

Aduzem que o perigo da demora se evidencia por meio da Ação de Execução em curso, na qual a instituição financeira busca consolidar a propriedade dos bens essenciais a sua atividade rural.

Firmes nesses argumentos, requerem a reforma da decisão invectivada para que lhes seja concedida a tutela de urgência na forma postulada ao Juiz
a quo
.

Além disso, pedem que seja reconhecido o direito ao reenquadramento da dívida rural objeto da Cédula n.º FIR097-96/0026-0 e de todas as operações dela derivadas, e que o Banco Agravado seja compelido a apresentar o saldo devedor e a respeitar os prazos, condições e termos da CIRCULAR do BNDES, para que a nova contratação do saldo devedor respeite o prazo de 144 (cento e quarenta e quatro) meses, com 36 (trinta e seis) meses de carência.

De modo alternativo, pugnam pela prorrogação das parcelas inadimplidas para o ano/Safra seguinte ao da última prestação vincenda, conforme determina o MCR – Manual do Crédito Rural, e demais legislações atinentes a espécie.

Contrarrazões no ID. 117707973.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes
Saul Francisco de Souza e Silva
e
Maria Regina Rivalta e Silva
ajuizaram
Ação de Prorrogação de Crédito Rural
em face do Agravado
Banco Amazônia S.A.
alegando que são produtores rurais e que, devido às sucessivas intempéries climáticas, houve perda de lavoura.

Aduziram que, em razão dos prejuízos sofridos na colheita da safra, o pagamento das prestações firmadas na Cédula Rural Hipotecária n.º FIR097-96/0026-0 não pode ser cumprido.

Salientaram que, por meio da Circular n.º 46/2018 e n.º 12/2019, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) autorizou as instituições financeiras credenciadas, e aqui inclui o Banco Agravado, a alongar a dívida oriunda do crédito rural; todavia, o pedido administrativo foi recusado.

Posto isso, requereram a concessão da tutela de urgência para elidir os efeitos da mora das parcelas vencidas na Cédula Rural Hipotecária n.º FIR097-96/0026-0 e das operações derivadas, bem como para que a instituição financeira exclua, ou se abstenha de incluir, o nome dos Agravantes nos órgãos de restrição ao crédito.
Pediu, além disso, a suspensão do trâmite da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0000237-81.2012.8.11.0050 (código 39981) movida pelo Banco Recorrido.

Em emenda à Inicial, os Agravantes alegaram fato superveniente consistente na edição pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), gestor do crédito rural, da Circular nº 41, de 15/08/2019, prevendo novas regras mais benéficas aos produtores rurais.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juiz da causa, dando ensejo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento pelos produtores rurais, que defendem o direito ao alongamento da dívida rural porque, em suas visões, preenchem todas as exigências do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social previstas nas Circulares n.° 41/2018 e n.°12/2019. Quanto ao perigo da demora, dizem que está evidente em virtude do processamento da Ação de Execução na qual o Agravado busca consolidar a posse e propriedade dos bens essenciais a atividade rural.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. E, c
omo é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Ao que se observa dos autos principais, em 17/07/1996, os Agravantes emitiram em favor do Agravado a Cédula Rural Hipotecária FIR n.º 097-96/0026-0 no valor de R$ 75.264,54 (setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com vencimento previsto para 31/10/2015, cujo crédito se destinou ao pagamento parcial da dívida representada na Cédula Rural Hipotecária FIR n.º 1097940005-5, emitida em 30/06/1994, e vencida em 10/07/1998.

Por meio da Circular SUP/AOI n.º 46/2018-BNDS, datada de 03/08/2018, o Superintendente da área de Operações e Canais Digitais (AOI) do

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) comunicou às instituições financeiras credenciadas sobre a criação do programa para a composição de dívidas rurais, cujo objetivo é:

Concessão de novo crédito, a critério da Instituição Financeira Credenciada, para liquidação integral de dívida de produtores rurais ou suas cooperativas de produção, originária de uma ou mais operações da mesma Beneficiária Final, por meio de composição de dívidas.

Em 12/02/2019, por meio da Circular SUP/ADIG n.º 12/2019, o Banco Nacional prorrogou para 30/03/2019 o prazo concedido aos beneficiários, ou seja, aos produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas) ou suas cooperativas de produção para manifestar quanto ao interesse em compor suas dívidas.

Já na Circular SUP/ADIG n.º 41/2019, expedida em 15/08/2019,
o Superintendente da área de Operações e Canais Digitais (AOI) do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) comunicou as alterações concernentes ao programa de composição de dívidas rurais.

Sob esse enfoque, para que os Agravantes sejam agraciados com a renegociação da dívida objeto da
Cédula Rural Hipotecária FIR n.º 097-96/0026-0, é indispensável a dilação probatória para averiguar se a parte, de fato, preenche os diversos requisitos elencados pelo Banco Nacional na Circular SUP/AOI n.º 46/2018,
Circular SUP/ADIG n.º 12/2019 e Circular SUP/ADIG n.º 41/2019.

Ainda, inobstante a colação nos autos principais de notícias jornalísticas apontando
catástrofe climática no ano de 2017 na cidade de Campo Novo dos Parecis, não é possível deduzir, de maneira segura e inconteste, que este fato aconteceu na propriedade dos Agravantes e a perda da lavoura é decorrente exclusivamente desse fato.

Com efeito, se não bastasse a ausência da probabilidade do direito, observa-se que o perigo de dano também não está demonstrado, pois em que pese aos Agravantes aduzirem que na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0000237-81.2012.8.11.0050 (código 39981) o Banco Recorrido busca consolidar a propriedade dos bens essenciais a sua atividade rural, nenhuma prova foi colacionada nesse particular.

Dito de outro modo, a parte Recorrente olvidou em comprovar que a Cédula Rural Hipotecária FIR n.º 097-96/0026-0, e todas as operações dela derivadas, são objeto da ação executiva ajuizada no ano de 2012 pelo Banco Agravado e, sobretudo, que esta instituição financeira está presta prestes a consolidar os bens utilizados pelos produtores rurais.

A reunião dos dois elementos essenciais para a tutela de urgência, como se vê, não compõe o caso concreto. Logo, imperiosa a manutenção da decisão
a quo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA

1- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão.

2- Não comprovados de plano os fatos narrados pela parte autora, entende-se ausente a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória.

(TJMG. Agravo de Instrumento

10000212043608001. Relator Claret de Moraes. Julgado em 25/01/2022. Publicado em 27/01/2022).

Cinge consignar, ademais, que o Recurso de Agravo de Instrumento deve se restringir à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de
supressão de instância
e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Assim, levando em consideração que a decisão combatida diz respeito apenas ao pedido liminar formulado pelos Recorrentes, é vedado a esta Corte enfrentar os demais pedidos formulados pelos Agravantes, eis que se referem ao mérito da causa, a a saber: reenquadramento da dívida rural e de todas as operações dela derivada, prorrogação das parcelas vencidas, bem como compelir o Agravado a apresentar o saldo devedor e a respeitar os prazos, condições e termos da Circular expedida pelo BNDES.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022